Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-14.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-14.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALTO NEVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2012. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA CLT. FICHA FINANCEIRA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS CARREADOS AOS AUTOS PELO DEMANDANTE. EVIDENTE AUSÊNCIA DE CRÉDITO CORRESPONDENTE AO VALOR DO 13º SALÁRIO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DOCUMENTOS. PREVALÊNCIA DA PROVA EFETIVA DO NÃO RECEBIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal em face da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2012.

2.

O Apelante sustenta não ter recebido a referida verba, apesar de haver registro do
quantum
na ficha financeira emitida pelo Município de Tanque Novo. Requerimento de reforma da sentença com a condenação do ente público ao pagamento da quantia correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, o pagamento do décimo terceiro salário de 2012 ao servidor público municipal, à luz da documentação constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre o servidor e o Município é de natureza estatutária, o que afasta a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho e impõe a observância do regime jurídico-administrativo local.

5. Compete ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A ficha financeira apresentada pelo Município registra o lançamento do décimo terceiro salário, no valor líquido de R$ 600,86 (-), mas não se revela suficiente para comprovar o efetivo pagamento da verba.

7. Os extratos bancários apresentados pelo servidor demonstram que, no mês de dezembro de 2012, houve apenas o crédito de R$ 290,09 (-), valor que corresponde ao salário mensal recebido à época, sem o acréscimo da parcela referente ao décimo terceiro.

8. A divergência entre os documentos evidencia que, embora haja registro contábil do pagamento, a quantia não foi efetivamente creditada ao servidor, configurando inadimplemento por parte da Administração Pública.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo contradição entre ficha financeira e extrato bancário, deve prevalecer este último, por refletir a realidade da movimentação financeira do servidor.

10. A presunção de veracidade da ficha financeira é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

12. A ficha financeira emitida unilateralmente pela Administração Pública não comprova, por si só, o pagamento de verba remuneratória ao servidor, quando os extratos bancários demonstram a ausência do crédito correspondente.

13. Em caso de contradição entre documentos oficiais e extratos bancários, deve prevalecer a prova materializada nos extratos, por refletir a efetiva realidade financeira do servidor.

14. A relação estatutária entre servidor e Município impõe a observância do regime jurídico próprio do ente federado, afastando a aplicação subsidiária da legislação trabalhista.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000270-60.2017.8.05.0135, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2023.

TJ-BA, Apelação nº 0000487-28.2009.8.05.0102, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

TJ-PE, Apelação Cível nº 0002405-62.2022.8.17.2920, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 13.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8000193-14.2019.8.05.0254
, em que figura como Apelante,
ADALTO NEVES DE OLIVEIRA,
e como Apelado,
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora